Tribunal: TJDFT
Processo: 0718485-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga, que extinguiu ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei no 911/1969, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O Juízo de origem indeferiu a substituição processual por ausência de comprovação da cessão de crédito e extinguiu o processo diante da inércia da parte autora em indicar novo endereço do bem ou requerer a conversão da ação em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou adequadamente a cessão de crédito, autorizando sua substituição processual; e (ii) verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito se deu de forma regular, diante da ausência de localização do bem e da inércia do autor em promover diligências ou requerer a conversão da ação em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição processual exige comprovação da cessão do crédito nos autos, conforme o art. 108 do CPC. No caso, o apelante não juntou oportunamente o documento comprobatório da cessão, apesar de ter sido intimado pelo Juízo de origem para fazê-lo.
4. A sucessão processual pelo cessionário depende do consentimento da parte contrária, nos termos do art. 109, § 1o, do CPC, salvo quando ainda não houver citação, hipótese em que tal consentimento é dispensável.
5. A ausência de citação do réu e a não localização do bem configuram falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 485, IV, do CPC.
6. A conversão da busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, constitui prerrogativa do credor, que deve manifestar interesse no prosseguimento do feito. A inércia da parte autora em indicar novo endereço do bem ou requerer a conversão justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
7. Não há nulidade na decisão que extingue o processo por falta de pressuposto processual quando a parte autora é intimada para impulsionar o feito e permanece inerte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
9. A substituição processual exige a comprovação da cessão de crédito nos autos, sendo inadmissível a sucessão sem a apresentação tempestiva do respectivo documento.
10. A ausência de citação do réu e a não localização do bem alienado fiduciariamente configuram falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito.
11.A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é faculdade do credor, cuja inércia em requerê-la, mesmo após intimação, justifica o encerramento do feito.